Tribunal: TJDFT
Processo: 0749582-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749582-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Compulsando os autos, não vislumbro a presença da petição inicial, mas apenas documentos anexados. Assim, diante do aparente equívoco no peticionamento eletrônico e à luz do princípio da cooperação, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a autuação, juntando a petição inicial, sob pena de extinção do feito. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator